Tribunal: TJSP
Processo: 1125893-43.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido omissão a autorizar a oposição de embargos de declaração – EMBARGOS REJEITADOS.